Tribunal: STF
Processo: RE 112678
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
TRABALHISTA.  DISSIDIO  COLETIVO.   LITISCONSORCIO   PASSIVO
NECESSARIO. SITUAÇÃO ADVINDA DO FATO DE TER A LITISCONSORTE  ESTREITA
RELAÇÃO  COM  O  FEITO.  PRETENSAO  A  EXCLUSAO.  QUESTÃO   MERAMENTE
PROCESSUAL.
         Escapa ao âmbito do recurso extraordinário trabalhista,  não
se elevando ao patamar constitucional,  a  questão  de  se  saber  se
ocorrem, ou não, os  pressupostos  que  justificam  o  litisconsorcio
necessario,  ou  da  possibilidade  de  se  admitir  tal  espécie  de
intervenção nos dissidios coletivos de trabalho.
         Recurso extraordinário não conhecido.